Tribunal: CARF
Processo: 10805.720791/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.720791/2011-47
ACÓRDÃO
2301-011.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FRANCISCO GRANDE BOENCE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA DECISÃO JUDICIAL.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o efetivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS – Relatora

Assinado Digitalmente
DIOGO CRISTIAN DENNY – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Honório Albuquerque de Brito (Substituto), Paulo César Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 47
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720791/2011-47
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-47.132, que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física por glosa
de despesa com pensão judicial paga à alimentado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU
A DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
Somente são dedutíveis as despesas com pensão alimentícia quando
comprovadas a obrigação de alimentar e o efetivo pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Fiscalização apontou irregularidade na dedução de despesas no valor de R$
13.600,00, relativa à pensão alimentícia judicial.
Segundo a Notificação de Lançamento, o contribuinte não apresentou
documentação solicitada na intimação.
A impugnação foi apresentada em 28/04/2011 (e-fl. 02) alegando que juntou os
documentos que comprovam o pagamento da pensão alimentícia e que já tinha solicitada a cópia
do processo judicial e assim que estiver de posse dos documentos, juntaria aos autos do processo
administrativo.
O Acórdão que apreciou a impugnação (e-fls. 27 a 29) decidiu por indeferir a
impugnação por verificar a falta de apresentação da decisão judicial.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
11/09/2014 (e-fl. 32). Em 25/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 34 a 42,
informando a apresentação da cópia do processo de revisão de alimentos que determinou o
pagamento da pensão alimentícia (fls. 35 a 42).
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.375 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.720791/2011-47
3
Mérito
A decisão recorrida analisou e manteve o lançamento relativo à glosa da dedução
da despesa com pagamento de pensão alimentícia judicial por verificar a falta de apresentação da
sentença judicial determinando o pagamento:
5. Compulsando os autos, verifica-se que o contribuinte anexou apenas os
comprovantes de depósitos bancários sem, no entanto, apresentar a decisão
judicial que obriga o mesmo a pagar pensão alimentícia.
6. Dessa forma, o contribuinte não comprovou a obrigação de pagar alimentos.
Ressalte-se que o próprio impugnante afirma em sua impugnação que não
anexou o documento da decisão judicial do processo no 801/2010 da 4a Vara da
Família que fixa o valor da pensão alimentícia. Assim, deve ser mantida a citada
glosa por falta da comprovação obrigação de pagar alimentos, nos moldes do art.
78 do RIR/99.
Foi juntado aos autos a cópia da sentença proferida no processo
554.01.210.013102-0/000000-000, determinando o pagamento de 33% da remuneração líquida
do contribuinte para os filhos PEDRO OLTRAMARI BOENCE e MARIANA OLTRAMARI BOENCE, até a
venda de imóvel comum do casal e, 25% da remuneração líquida, depois da venda e partilha do
valor. A decisão foi proferida em 04/11/2010.
O ano calendário em que foram glosados os pagamentos de pensão alimentícia
refere-se a 2007, portanto, a decisão judicial acima mencionada não se presta a justificar tais
pagamentos, permanecendo as causas de que motivaram o lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
FLAVIA LILIAN SELMER DIAS

Fl. 49
DF CARF MF
Original